Tribunal: TJES
Processo: 5002600-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002600-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAUDINEI HARTUIQ DAS CHAGAS
AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002600-41.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE :
CLAUDINEI HARTUIQ DAS CHAGAS

RECORRIDO : SUL AMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A

PROC. ORIGINÁR
IO : 0001308
-06.2000.8.08.0024

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Adoto o relatório.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CLAUDINEI HARTUIQ DAS CHAGAS, por inconformado com a decisão que rejeitou a alegação do executado, ora Recorrente, de ocorrência da prescrição intercorrente.

A
Recorrid
a sustentou que não foi intimada para apresentar contrarrazões, na pessoa do advogado Cauê Tauan de Souza Yaegashi, conforme requerido anteriormente, razão pela qual requereu o restabelecimento do prazo para a prática do ato.

E
ntretanto, do
exame dos expedientes do processo, é possível verificar que, em 20.4.2022, às 18:26:02 horas, foi expedida intimação eletrônica, acerca da decisão
ID 2421782,
na qual
constam os nomes de todos os advogados da Recorrida
, inclusive o Dr. Cauê Tauan de Souza Yaegashi, sendo que o sistema registrou ciência em 2.5.2022, às 23:59:59 horas.

É importante registrar que, as intimações dos advogados ficam disponíveis no sistema Pje durante o decorrer do prazo, período em que o advogado, caso não esteja cadastrado no “push”, deverá ingressar no sistema para verificar a eventual existência de intimações dirigidas ao mesmo.

Assim, e considerando que as contrarrazões foram apresentadas em 7.6.2022, ou seja, após o fim do prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir de 2.5.2022, resta evidenciada a intempestividade da referida peça processual.

Pois bem.

A controvérsia diz respeito à ocorrência da prescrição intercorrente, na fase de cumprimento de sentença prolatada em ação de ressarcimento
de valor relativo a indenização securitária paga
, ajuizada pela Seguradora Recorrida em face do
Recorrente e de
Pedro Marinato.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele; de modo que,
dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária
. Precedente.

[...]
A relação originária existente entre o causador do dano e o segurado era de reparação civil por ato ilícito (acidente de trânsito), a qual
se sujeita ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3°, V, do CC/2002
[...]”(AgInt no AREsp n. 1.782.733/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 13/8/2021.)

A Segunda Seção d
o Superior Tribunal de Justiça,
no
julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1.604.412/SC, de relatoria
do Ministro
Marco Aurélio Bellizze,
em julgamento concluído em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018, firmou entendimento
de que
“
i
ncide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
.
[...]
termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980
).”
Vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOREXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA.

CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
.

1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980
).

1.3
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,

devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.
”

No caso em exame, em 8.2.2008, a Recorrente deflagrou o cumprimento de sentença em face de Pedro Marinato e de Claudinei Hartuiq das Chagas, ora Recorrente.
(ID 2360410)

Em 15.4.2009,
requereu
diligências
destinadas à busca de bens penhoráveis de propriedade
de ambos os executados
, o que foi indeferido pelo Juízo
a quo
, pois as diligências poderiam ser efetuadas pela própria parte. (ID 2360410)

Em 31.3.2010, embora intimado para indicar os CPFs dos executados para fins de diligências na busca de bens e ativos financeiros pertencentes a
ambos
, conforme requerido pela própria Recorrida, a mesma indicou apenas o CPF de Pedro Marinato, razão pela qual, a partir daí, as diligências foram direcionadas apenas à busca de bens e valores deste último. (ID 2360411)

E
m 21.3.2012,
o
processo originário foi suspenso e arquivado, em razão da ausência de bens penhoráveis e
da inércia da exequente/
R
ecorrida, que, mesmo intimada, permaneceu inerte
. (ID 2360413)

Na sequência,
a
R
ecorrida requereu a suspensão do feito, tendo em vista a habilitação do crédito no inventário dos bens deixados por
Pedro Marinato.

Em 25.4.2012, o Juízo
a quo
determinou que os autos aguardassem em arquivo, tendo em vista a petição supra citada, sendo que,
somente 7 (sete) anos depois
, em

30.7.2019, a recorrida requereu o desarquivamento do feito para fins de obtenção de cópia e andamento processual.

Em 11.9.2019, a Recorrida peticionou informando acerca de equívoco na busca de bens
, já que,
até então, a mesma somente havia realizado diligências em desfavor de Pedro Marinato, requerendo a busca de bens penhoráveis em nome do ora recorrente
. (ID 2360414)

C
onforme se observa, é evidente a inércia da parte interessada por prazo superior ao praz
o
de prescrição do direito material vindicado,
qual seja,
3 (três) anos.

Assim, e não e
stando comprovada
a

ocorrência de q
ualquer fato
impeditivo, interruptivo ou suspensivo da prescrição,
impõe-se o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E
MENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA. PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO
206, § 3°, V,
DO
CC/2002.
INÉRCIA DA PARTE CARACTERIZADA POR PRAZO SUPERIOR A 3 ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele; de modo que,
dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária
. Precedente.

[...]
A relação originária existente entre o causador do dano e o segurado era de reparação civil por ato ilícito (acidente de trânsito), a qual
se sujeita ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3°, V, do CC/2002
[...]”(AgInt no AREsp n. 1.782.733/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 13/8/2021.)

2.
A Segunda Seção d
o Superior Tribunal de Justiça,
no
julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1.604.412/SC, de relatoria
do Ministro
Marco Aurélio Bellizze,
em julgamento concluído em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018, firmou entendimento
de que
“
i
ncide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
.
[...]
termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980
).”

3.
D
emonstrada
a inércia da parte interessada por prazo superior ao prazo
de prescrição do direito material vindicado,
qual seja,
3 (três) anos e não e
stando comprovada
a
ocorrência de q
ualquer fato
impeditivo, interruptivo ou suspensivo da prescrição,
resta configurada a ocorrência da prescrição intercorrente.

4. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.